Tribunal: TJMT
Processo: 1028243-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028243-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (ADVOGADO), GABRIEL LUCAS CORREA JACINTO - CPF: 072.838.241-54 (PACIENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MARCOS PAULO DOS SANTOS - CPF: 056.758.063-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHIORGE LUCAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 069.262.041-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Tráfico De Entorpecente e Associação para o tráfico
.
Constrição Fundada Na Garantia Da Ordem Pública.
Gravidade Concreta Da Conduta.
Imprescindibilidade Da Medida Extrema Demonstrada. Insuficiência De Medidas Cautelares Menos Gravosas.
Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal
que apura sua possível responsabilidade no crime de
Tráfico Entorpecente e
Associação para o Narcotráfico (art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006). Consta que o paciente foi preso em flagrante após policiais militares localizarem
71,65g de substância análoga a maconha, distribuídos em oito embalagens, 12,99g de cocaína acondicionados em 17 porções, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, diversas embalagens destinadas ao armazenamento de drogas e 55 cestas básicas.

II. Questão em discussão 2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade e a idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.
A
atuação em comparsaria, a variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), a notícia de que o local onde foram localizadas é conhecido como “ponto” de venda de drogas e de distribuição de cestas básicas a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica visando cooptá-las, por
sinalizarem a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta,
constituem
fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva motivada na garantia da ordem pública
.

4.

A suposta participação do paciente em organização criminosa é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
, justificando a custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas.
5.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
6.
Não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado, seja porque a via estreita do
habeas corpus
não comporta uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.
7
.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto, dada a gravidade do fato delituoso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus
denegado
.

Tese de julgamento
: “A apreensão de drogas de natureza variada (maconha e cocaína) e a necessidade de interromper ou ao menos diminuir as atividades da organização criminosa justificam a prisão preventiva fundada na necessidade de garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 210.312, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJE 31.3.2022;
STJ,
AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022;
STJ,
AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª.
Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024; STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024; STJ,
AgRg no RHC 203.625/PE, Rel. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 3.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Lucas Correa Jacinto
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.,
que
indeferiu
o pedido para
revogar a prisão preventiva
imposta ao paciente.

De acordo com o impetrante, o paciente está recolhido em cárcere desde
18.11.2023
, quando foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecente

e

Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006).

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
,
vulnera o princípio da
homogeneidade
das
prisões
e não atende ao requisito da
contemporaneidade
.

Por fim, alerta que o paciente detém
condições subjetivas favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva seja
revogada
ou substituída por
medidas cautelares mais brandas
,
confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID

243898161).

Instruiu a inicial com documentos (ID 243898163).

A liminar
foi
indeferida
(ID 244687677).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 252018182).

Em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 256697151),
conforme síntese que segue transcrita:

“
Habeas Corpus
– Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas –
Pleito de revogação da prisão preventiva
– A Defesa aduz que o d. Magistrado singular não utilizou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente – Aponta que a fixação de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública – Sem razão – Decreto preventivo está devidamente fundamentado – Gravidade concreta dos delitos e risco de reiteração delitiva que impede a concessão da ordem – Tráfico praticado em contexto de organização criminosa – Paciente que, poucos meses antes de ter sido preso pelos crimes em exame, já havia sido beneficiado com a liberdade provisória, todavia, voltou a delinquir - Tribunal de Justiça que já apreciou a necessidade da custódia cautelar em HC pretérito (PJe n. 1027649-37.2023.8.11.0000) – Ação que já se encontra na fase final – Cautelares insuficientes para resguardar a ordem pública – Prisão preventiva que deve ser mantida.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
na manhã de 18.11.2023, a agentes da Polícia Militar lotados em Sinop-MT receberam informações de que algumas pessoas utilizavam um imóvel para comercializar entorpecentes e, a mando da organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”, distribuindo cestas básicas a pessoas carentes da região.

Seguindo as coordenadas fornecidas, os agentes públicos foram até o imóvel, onde localizaram
71,65g de substância análoga a maconha
distribuídos em oito embalagens,
12,99g de cocaína
acondicionados em 17 porções, uma balança de precisão, uma máquina de cartão de crédito, diversas embalagens destinadas ao armazenamento de drogas e 55 cestas básicas.

O paciente e os comparsas
Jhiorge Lucas Silva de Oliveira
e
Maria Madalena Mourão da Silva
foram presos em flagrante e encaminhados à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva visando
garantir a ordem pública
e
frear as atividades da facção criminosa
, nos seguintes termos:

“No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao
periculum in mora
, o qual, no particular é representado pela
gravidade do crime em apreço, sendo evidente que a colocação dos conduzidos em liberdade neste momento poderá colocar em risco a ordem pública, especialmente diante da informação de que agiam distribuindo entorpecentes e cestas básicas à mando da facção criminosa denominada Comando Vermelho
.

Além disso, inexiste nos autos até o presente momento demonstração de que possuam emprego fixo, sendo que Jhiorge já foi condenado pelo crime de roubo e
Gabriel está respondendo por crime de tráfico, valendo destacar que o a residência do conduzido trata-se do local onde foram localizados os entorpecentes e demais itens apreendidos
.

É consabido que, tráfico de entorpecentes é o responsável, direta e indiretamente, pela quase totalidade da violência que assola a sociedade e causa intranquilidade à população, dando causa ao cometimento de outros delitos, inclusive, praticados pelos usuários de substância entorpecente. Destarte, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados a razoável quantidade de droga e demais itens apreendidos, evidente o risco de reiteração delitiva, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”
(ID

243898163). Destaquei.

Mais tarde, foi
negado
o pedido de revogação da custódia cautelar (ID 243898163).

Premissas em mesa,
para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a atuação em comparsaria, a variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína), a notícia de que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e a entrega de cestas básicas a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica visando cooptá-las
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Aliás, há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que “
s
ão fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

O Pretório Excelso caminha no mesmo sentido:

“
A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” (AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 31.3.2022).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos de natureza variada, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda sob esse aspecto,
a suposta participação do paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” é um indicativo concreto de desajuste e
periculosidade social
,
traduzindo a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário neste momento
com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

Há muito essa também é a lição do Pretório Excelso: “
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (HC 95.024/SP, Relatora Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJE 20.2.2009).

Se não bastasse, o
envolvimento pretérito
do paciente em infração penal de idêntica natureza, apurada
no Inquérito Policial nº. 1003843-47.2023,
revela propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade e o risco que ele representa para a comunidade em que está inserido, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade
.

A propósito, eis o

Enunciado nº. 6 da
Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho,
o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a instrução probatória sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Outra tese que não prospera é a propalada ofensa à contemporaneidade do decreto preventivo, seja porque sequer transcorreu considerável lapso temporal desde o ato ilícito,
18.11.2023
, seja porque que a
gravidade concreta
da conduta, justamente por refletir periculosidade acentuada do seu provável autor, já seria suficiente para mitigar o requisito da contemporaneidade.

Reforçando esse raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Ao que tudo indica, não houve lapso temporal relevante entre a data dos fatos e o decreto preventivo. Além disso, a gravidade concreta do delito narrado obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples recurso do tempo
” (AgRg no RHC 170.278/RJ, Rel. Min. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 20.3.2023).

Em arremate, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório,
afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio capaz de tutelar a ordem pública,
interromper as atividades do grupo criminoso e evitar nova incursão delitiva,

afigura-se
inviável
promover a restituição do

status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Gabriel Lucas Correa Jacinto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024